Tribunal: TJDFT
Processo: 0765374-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA – VALOR INDICADO NA PEÇA INICIAL E RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE – MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A matéria devolvida para reexame pelo Colegiado, representada pelo Recurso Inominado interposto pela parte autora, diz respeito tão somente ao valor da condenação fixada pela sentença.
2. Com razão a recorrente. O pedido inicial contemplava o pagamento do abono de permanência devido pela Administração no período de 14/04/2020 até a data de aposentadoria da parte autora, qual seja, 18/06/202. A planilha juntada no ID 48208550 indica um valor residual de R$ 708,40 para abril/2020, R$1.187,55 para maio/2020, R$ 752,12 para junho/2020 e R$ 708,40 para o reflexo do 13o salário.
3. Nos documentos que instruíram a contestação a Gerência de Consignação e Benefícios da SEE/DF reconhece a dívida em questão nos mesmos valores (ID 48210713 - Pág. 8), inclusive do reflexo do 13o salário.
4. Assim, como a sentença somente abarcou o pagamento do abono de permanências nos meses de abril a junho de 2020, é o caso de reforma da sentença para ampliação do valor da condenação em R$ 708,40, decorrente do reflexo do 13o salário nas verbas de abril a junho de 2020.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e majorar o valor da condenação em R$ 708,40, permanecendo inalterados os demais itens.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.